Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROGRAMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. PROTEÇÃO PARA TERCEIROS. AUTOMÓVEL EM DESACORDO COM AS REGRAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA SOMENTE PELO 1o RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo 1o réu/recorrente (ID19385360 e ID19385458), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Trata-se de recurso (ID19385441) interposto pelo 1o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$1.699,99, a título de danos materiais.

3. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que possui um seguro contra acidentes de automóvel, cuja seguradora, que figura nesta ação como 2a ré, foi acionada no dia do acidente ocorrido. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a parte autora/recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao 1o réu/recorrente, proprietário e condutor do veículo diretamente envolvido no acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

4. Nas razões recursais, alega ausência de responsabilidade, sob o argumento de que firmou termo de adesão com a 2a ré/recorrida que prevê Proteção para Terceiros (Rol de coberturas - ID19385387), no valor de R$50.000,00, em caso de acidente. Sustenta a ocorrência de enriquecimento ilícito da 2a ré/recorrida que, além de receber a mensalidade a título de prestação do seguro, se nega a arcar com o ônus do acidente em questão. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando a 2a ré/recorrida ao pagamento de danos materiais.

5. A cláusula 3.6 do Regulamento do Programa de Proteção Automotiva (ID19385381, pág. 3) firmado entre os réus prevê, claramente, que “o veículo deverá estar em dia com os impostos, taxas e toda a documentação necessária para a sua circulação, caso contrário, o associado não terá nenhum direito aos benefícios oferecidos pela EAGLE aos quais faz jus em caso de acidentes, tendo em vista que o mesmo não se encontrava apto para transitar em via pública.”.

6. Em que pese ser possível o acionamento do “benefício de assistência mútua em favor de terceiros”, em que os benefícios oferecidos pela associação aos associados integrantes do grupo podem ser estendidos a terceiros, é necessário que estes estejam de acordo com as regras pertinentes ao programa de proteção veicular.

7. No caso, verifica-se que no momento do acidente a situação do veículo da autora/recorrida se encontrava irregular, pois o licenciamento estava vencido (CRLV - ID19385389), motivo pelo qual o associado, ora 1o réu/recorrente, não faz jus ao benefício Proteção para Terceiros.

8. Assim, deve o 1o réu/recorrente responsabilizar-se pela reparação dos prejuízos suportados pela autora/recorrida, não havendo qualquer hipótese de enriquecimento ilícito.

9. Irretocável a sentença vergastada.

10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.